Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. RECOLHIMENTO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A inércia do autor da ação, no cumprimento de providência indicada pelo Juízo para efetivação da citação referente ao recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização da diligência, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
2. Desnecessária a intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.